Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704385-09.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCILA IZABEL DE OLIVEIRA LEITE APELADO: ESPOLIO DE JORGE DE OLIVEIRA LEITE, DEBORA BANDEIRA LEITE, MARIA ISABEL DE OLIVEIRA LEITE, ANTONIA DE OLIVEIRA LEITE, MARIA DE OLIVEIRA SOUSA, MARGARIDA DE OLIVEIRA LEITE, VALDECI DE OLIVEIRA LEITE, GONCALO DE OLIVEIRA LEITE, ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: JUSCICLEIA SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por TARCILA IZABEL DE OLIVEIRA LEITE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do inventário n. 0704149-68.2020.8.07.0020 propostos em razão do falecimento de JOSE TIBURCIO LEITE, ocorrido em 10/12/1992, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Na espécie, analisando o recurso interposto, verifica-se que a apelação não veio instruída com a guia de recolhimento das custas devidas ao TJDFT e o respectivo comprovante de pagamento. Também não consta na referida insurgência, eventual pedido de gratuidade de justiça. Apesar de, no apelo (ID 56570422, p 3), a parte recorrente informar ser beneficiária da justiça gratuita, o que a dispensaria do preparo, verifica-se inexistir tal deferimento da benesse nos autos, seja expressa ou tacitamente. Assim, reconhecendo-se a irregularidade no recolhimento do preparo, a apelante foi intimada para sanar referido vício (ID 56736882) pelo recolhimento em dobro. Todavia, não regularizou. Limitou-se a se manifestar requerendo a concessão gratuidade de justiça (ID 57144432). Acontece, porém, que o referido pedido não tem efeito prático algum. Mesmo que seja deferido o benefício da gratuidade nesse momento processual, a suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte requerente das custas processuais referentes aos atos anteriores, ou seja, mesmo que seja deferido o benefício, não terá o condão de retroagir para regularizar o recolhimento das custas do recurso de apelação. Apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, "sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores" (AgInt no AREsp n. 2.209.842/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Dessa forma, o apelo não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, mutatis mutandis, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. EFEITOS IRRETROATIVOS. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que seja possível requerer o benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo, é certo que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo, não sanando o vício constatado, relativo à ausência de preparo. 2. Se, após a intimação para regularização do preparo, a parte não comprova a concessão do benefício da gratuidade de justiça nem efetua o recolhimento em dobro das custas, de rigor a aplicação do disposto do enunciado n. 187 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.751/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) Com efeito, tendo sido determinado o recolhimento em dobro do preparo, e deixando a apelante de atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso e a falta do recolhimento em dobro leva ao seu não conhecimento. Por todo o exposto, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele NÃO CONHEÇO, porquanto manifestamente inadmissível, com esteio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não fixados na instância de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator